Tribunal: TJMT
Processo: 0015725-21.2015.8.11.0002
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0015725-21.2015.8.11.0002

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Concurso de Credores]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUZIA LEONILDE LESSE - CPF: 815.626.161-53 (APELANTE), ULYSSES RIBEIRO - CPF: 001.964.281-49 (ADVOGADO), TESSARO & THE ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP - CNPJ: 03.698.043/0001-80 (APELANTE), DECIO JOSE TESSARO - CPF: 015.663.438-44 (ADVOGADO), ALCOPAN ALCOOL DO PANTANAL LTDA - EPP - CNPJ: 37.497.237/0001-30 (APELADO), DECIO JOSE TESSARO - CPF: 015.663.438-44 (ADVOGADO), TRANSDIAMANTINO TRANSP. LTDA (APELADO), MEDIO NORTE DIESEL LTDA - ME - CNPJ: 36.904.019/0001-00 (APELADO), MASSA FALIDA DE AGROINDUSTRIAL IRMAOS ZULLI LTDA (APELADO), COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO MEDIO NORTE LTDA - ME - CNPJ: 73.491.367/0001-29 (APELADO), ZULLI DIESEL LTDA - ME - CNPJ: 15.086.556/0001-10 (APELADO), ZULLI VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 36.907.277/0001-40 (APELADO), AUTO POSTO E LANCHONETE ZULLI LTDA - ME - CNPJ: 01.395.086/0001-61 (APELADO), MASSA FALIDA DE SILVIO ZULLI (APELADO), ISIDORO ZULLI - CPF: 108.124.319-87 (APELADO), RICARDO MIRANDA BONIFACIO E SOUZA - CPF: 004.955.011-07 (ADVOGADO), LAYSSA DE AMORIM DE ALMEIDA - CPF: 052.986.231-07 (ADVOGADO), ANTONIO RAFAEL MEIRA MORAIS - CPF: 045.500.311-40 (ADVOGADO), MARIA CAROLINA FEITOSA DE ALBUQUERQUE TARELHO - CPF: 029.164.061-31 (ADVOGADO), BRUNA BORGES DA COSTA AGUIAR - CPF: 013.124.311-05 (ADVOGADO), ALTIVO AQUINO MENEZES - CPF: 046.324.976-30 (ADVOGADO), INDIRA ERNESTO SILVA QUARESMA - CPF: 647.739.301-87 (ADVOGADO), JOAO FRANCISCO AGUIAR DRUMOND - CPF: 344.104.491-68 (ADVOGADO), PAULO CESAR ZUMPANO - CPF: 129.338.136-53 (ADVOGADO), SARAH LEANE PEREIRA DE SOUZA DA MATA - CPF: 042.350.491-60 (ADVOGADO), PAULO FERNANDO RAMOS SEREJO - CPF: 494.922.331-34 (ADVOGADO), ANTONIO GLAUCIUS DE MORAIS - CPF: 760.232.654-72 (ADVOGADO), NICOLA CASSANI ZULLI (APELADO), RUBENS ZULLI - CPF: 108.126.609-00 (APELADO), ENIO ZULLI - CPF: 108.126.529-91 (APELADO), CARLOS LEONARDO PEREIRA SEGURADO - CPF: 976.943.391-87 (ADVOGADO), VALOR ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - EPP - CNPJ: 24.584.921/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIO MARCIO DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 120.818.988-37 (ADVOGADO), TESSARO & THE ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP - CNPJ: 03.698.043/0001-80 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LEOPOLDO CESAR DE MIRANDA LIMA BISNETO - CPF: 012.695.521-20 (ADVOGADO), ALFREDO RIBEIRO DA CUNHA LOBO - CPF: 019.671.431-10 (ADVOGADO), MARCELLO DIAS DE PAULA - CPF: 035.842.691-05 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MANOEL SOTERO AFONSO PEREIRA - CPF: 469.223.691-49 (APELADO), LUIS HENRIQUE DE PAULA SANTOS - CPF: 047.517.651-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE BENS ARRECADADOS EM PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – REGIME DE COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS – TESE DE SEPARAÇÃO DE FATO ANTERIOR – AUSÊNCIA DE PROVAS – NÃO SEPARAÇÃO DO ATIVO E DO PASSIVO – INTEGRALIDADE DO PATRIMÔNIO QUE DEVE RESPONDER PELAS DÍVIDAS CONTRAÍDAS - ARTS. 1.667 E 1.671 DO CÓDIGO CIVIL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

1. Na falta de prova da anterioridade da separação de fato, a comunicação de todos os bens e dívidas do casal, decorrente do regime de comunhão universal, perdura até a data da decretação do divórcio, que, no caso em tela, sucede a inscrição do ex-cônjuge como empresário individual para efeitos falimentares.

2. Documentos que revelam a atuação da apelante como parte integrante dos negócios do grupo falido, incluindo sua participação como anuente e avalista, reforçando a presunção de benefício mútuo e responsabilidade conjunta pelas dívidas.

3. Sob o regime de comunhão universal, o direito à meação só incide sobre o saldo remanescente, após a liquidação das dívidas comuns do casal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
LUZIA LEONILDE LESSE
, contra a sentença que julgou improcedente o
Pedido de Restituição
formulado em face de
MASSA FALIDA DE SILVIO ZULLI
,
MASSA FALIDA DA ALCOPAN ÁLCOOL DO PANTANAL LTDA – EPP
e
OUTROS
—, condenando a autora ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, estes em 20% sobre o valor atualizado da causa.

A autora apelante, que foi casada sob o regime de comunhão universal de bens com Silvio Zulli, um dos falidos, afirma que bens referentes à sua meação foram indevidamente arrecadados no processo de falência.

Alega que, embora o divórcio tenha sido judicialmente declarado em 22/10/2012, a separação de fato já havia ocorrido em 2007, antes da inscrição do ex-cônjuge como empresário individual e do ajuizamento do pedido de recuperação judicial.

Aduz não ter participado nem anuído com o registro do ex-cônjuge como empresário individual, de modo que, ainda que desconsiderada a anterioridade da separação de fato, os bens correspondentes à meação não poderiam ser atingidos.

Requer a assistência judiciária gratuita e, no mérito, a reforma da sentença, com a procedência do pedido de restituição, ou, subsidiariamente, a redução percentual dos honorários de sucumbência.

Contrarrazões apresentadas no id. 155271178.

A assistência judiciária gratuita foi deferida no id. 166749650.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo não provimento do recurso (id. 173778174).

Manoel Sotero Afonso Pereira, qualificado como credor trabalhista da Massa Falida da Alcopan, alegou prevenção do Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, devido ao julgamento do recurso de apelação n.º 4485-93.2019 (id. 173279673).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preliminarmente,
rejeito a arguição de prevenção
, haja vista que o recurso de apelação de n.º 4485-93.2019, relatado pelo Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, não se refere à mesma lide, tratando-se de pedido de renovação de contrato de arrendamento com litigantes diversos.

Quanto à matéria de fundo, cuida-se de pedido de restituição de bens arrecadados em processo de falência, na forma do art. 85 da Lei n.º 11.101/2005.

Na inicial, a autora afirmou ter sido casada com Silvio Zulli, de quem se divorciou em 2012. Disse que seus bens particulares, relativos à meação, foram indevidamente arrecadados nos autos do processo de falência n.º 75-41.2009.8.11.0002, pelo só fato de seu ex-cônjuge ser um dos sócios das empresas falidas. Alegou que, devido à autonomia patrimonial das sociedades falidas, e por não ser quotista de nenhuma delas, seus bens não poderiam ser arrecadados naqueles autos.

Enquanto os falidos anuíram com o pedido de restituição, o Ministério Público e o administrador judicial manifestaram discordância.

Em sua manifestação, o administrador judicial alegou que, diversamente da narrativa inicial, o então cônjuge da autora não era simples sócio das empresas falidas, tendo, na verdade, figurado no processo como empresário individual, sendo inclusive decretada a sua falência.

Em resposta, a autora afirmou que o casal se separou de fato antes do ajuizamento da recuperação judicial, embora o divórcio só tenha sido decretado em 2012, o que impediria a arrecadação dos bens concernentes à meação.

A sentença julgou o pedido improcedente, conforme relatado.

Resumida a controvérsia, passo ao exame do mérito.

Inicialmente, verifica-se que a tese de separação de fato, proposta pela apelante, não consta na petição inicial, tratando-se de inovação operada após as impugnações oferecidas pelo administrador judicial e pelo órgão ministerial.

Na fase inicial, a argumentação da autora centrava-se na alegação de não ser parte na recuperação judicial, motivo pelo qual seus bens não deveriam ser arrecadados. Apenas diante das impugnações que noticiaram que o ex-cônjuge figurou pessoalmente no processo, na posição jurídica de empresário individual, é que a autora inovou sua narrativa e passou a defender a tese centrada na separação de fato.

De qualquer modo, a prova dos autos não corrobora a tese autoral.

Com efeito, o regime de comunhão universal de bens, sob o qual foi realizado o casamento, implica na comunicação de todos os bens e dívidas do casal, conforme estabelece o art. 1.667 do Código Civil.

No caso, como bem salientado pela Procuradoria de Justiça, a tese de separação de fato é lastreada em documentos unilaterais, a exemplo de recibos de pensão redigidos de próprio punho.

Outrossim, constam dos autos da ação falimentar documentos que demonstram a atuação da autora como anuente, hipotecante, avalista e interveniente garantidora nos negócios do grupo falido, o que não só demonstra a ciência acerca da atuação empresarial do ex-cônjuge, mas também confirma a presunção de que as dívidas que ensejaram as constrições foram contraídas em proveito da entidade familiar.

Ademais, observa-se que, na sentença proferida na ação de divórcio — cujos autos não foram apresentados pela autora —, o sentenciante consignou que a demandante e seu ex-marido relataram que não tinham interesse na partilha de bens, exatamente por estarem envolvidos no processo de falência. Disso se infere a intenção do ex-casal em aguardar o desfecho da falência para, só então e em última instância, os bens arrecadados serem reivindicados, em prejuízo dos credores.

Importante ressaltar que, nos termos do art. 1.671 do CC, a responsabilidade de cada cônjuge pelas dívidas do outro cessa com a extinção da comunhão, após a divisão do ativo e do passivo. No caso, a individualização do ativo e do passivo ainda não foi realizada, mesmo após a extinção da comunhão, devido à conduta do ex-casal em protelar a divisão em decorrência do processo de falência.

Além disso, ainda que a separação de fato estivesse devidamente comprovada, tal fato não eximiria a responsabilidade pelas dívidas contraídas anteriormente. E, no caso concreto, a autora não distinguiu quais dos bens indicados teriam sido arrecadados por dívidas posteriores à alegada separação de fato.

Assim, considerando a conduta evasiva da autora e de seu ex-cônjuge, bem como a ausência de prova suficiente da separação de fato, a data da decretação do divórcio deve prevalecer como o efetivo marco para a cessação da responsabilidade conjunta.

No que tange à tese de que o ex-cônjuge da apelante não atendia aos requisitos para participar da recuperação judicial, basta ressaltar que, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o registro operado pelo empresário individual possui eficácia meramente declaratória, produzindo efeitos retroativos:

“RECURSO ESPECIAL.
PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL EFETUADO POR EMPRESÁRIO INDIVIDUAL RURAL QUE EXERCE PROFISSIONALMENTE A ATIVIDADE AGRÍCOLA ORGANIZADA HÁ MAIS DE DOIS ANOS, ENCONTRANDO-SE, PORÉM, INSCRITO HÁ MENOS DE DOIS ANOS NA JUNTA COMERCIAL. DEFERIMENTO.
INTELIGÊNCIA DO ART. 48 DA LRF. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Controverte-se no presente recurso especial acerca da aplicabilidade do requisito temporal de 2 (dois) anos de exercício regular da atividade empresarial, estabelecido no art. 48 da Lei n. 11.101/2005, para fins de deferimento do processamento da recuperação judicial requerido por empresário individual rural que exerce profissionalmente a atividade agrícola organizada há mais de 2 (dois) anos, encontrando-se, porém, inscrito há menos de 2 (dois) anos na Junta Comercial. 2. Com esteio na Teoria da Empresa, em tese, qualquer atividade econômica organizada profissionalmente submete-se às regras e princípios do Direito Empresarial, salvo previsão legal específica, como são os casos dos profissionais intelectuais, das sociedades simples, das cooperativas e do exercente de atividade econômica rural, cada qual com tratamento legal próprio. Insere-se na ressalva legal, portanto, o exercente de atividade econômica rural, o qual possui a faculdade, o direito subjetivo de se submeter, ou não, ao regime jurídico empresarial. 3. A constituição do empresário rural dá-se a partir do exercício profissional da atividade econômica rural organizada para a produção e circulação de bens ou de serviços, sendo irrelevante, à sua caracterização, a efetivação de sua inscrição na Junta Comercial. Todavia, sua submissão ao regime empresarial apresenta-se como faculdade, que será exercida, caso assim repute conveniente, por meio da inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis.
3.1 Tal como se dá com o empresário comum, a inscrição do produtor rural na Junta Comercial não o transforma em empresário. Perfilha-se o entendimento de que, também no caso do empresário rural, a inscrição assume natureza meramente declaratória, a autorizar, tecnicamente, a produção de efeitos retroativos (ex tunc). 3.2 A própria redação do art. 971 do Código Civil traz, em si, a assertiva de que o empresário rural poderá proceder à inscrição. Ou seja, antes mesmo do ato registral, a qualificação jurídica de empresário - que decorre do modo profissional pelo qual a atividade econômica é exercida - já se faz presente. Desse modo, a inscrição do empresário rural na Junta Comercial apenas declara, formaliza a qualificação jurídica de empresário, presente em momento anterior ao registro. Exercida a faculdade de inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, o empresário rural, por deliberação própria e voluntária, passa a se submeter ao regime jurídico empresarial.
[...] 4.2 A inscrição, por ser meramente opcional, não se destina a conferir ao empresário rural o status de regularidade, simplesmente porque este já se encontra em situação absolutamente regular, mostrando-se, por isso, descabida qualquer interpretação tendente a penalizá-lo por, eventualmente, não proceder ao registro, possibilidade que a própria lei lhe franqueou. Portanto, a situação jurídica do empresário rural, mesmo antes de optar por se inscrever na Junta comercial, já ostenta status de regularidade. 5. Especificamente quanto à inscrição no Registro Público das Empresas Mercantis, para o empresário comum, o art. 967 do Código Civil determina a obrigatoriedade da inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis da respectiva sede, antes do início de sua atividade. Será irregular, assim, o exercício profissional da atividade econômica, sem a observância de exigência legal afeta à inscrição. Por consequência, para o empresário comum, o prazo mínimo de 2 (dois) anos deve ser contado, necessariamente, da consecução do registro. Diversamente, o empresário rural exerce profissional e regularmente sua atividade econômica independentemente de sua inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis. Mesmo antes de proceder ao registro, atua em absoluta conformidade com a lei, na medida em que a inscrição, ao empresário rural, apresenta-se como faculdade - de se submeter ao regime jurídico empresarial. 6. Ainda que relevante para viabilizar o pedido de recuperação judicial, como instituto próprio do regime empresarial, o registro é absolutamente desnecessário para que o empresário rural demonstre a regularidade (em conformidade com a lei) do exercício profissional de sua atividade agropecuária pelo biênio mínimo, podendo ser comprovado por outras formas admitidas em direito e, principalmente, levando-se em conta período anterior à inscrição. 7. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1876697 MT 2020/0125828-4, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 06/10/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/10/2020)

Por fim, não há que se falar na redução dos honorários de sucumbência, na medida em que arbitrados em conformidade com os parâmetros do art. 85, §2º, do CPC, especialmente a natureza e a importância da causa.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023